Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-05.2025.8.05.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000710-05.2025.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I/K ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. CIÚMES. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE ABERRATIO ICTUS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Aline dos Santos Oliveira, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 73, ambos do Código Penal, pela morte de Luciano Ferreira dos Santos, com manutenção da prisão preventiva. 2. A Recorrente pugna, em síntese, pela impronúncia por insuficiência de indícios de autoria; subsidiariamente, pelo decote da qualificadora do motivo torpe; pelo afastamento da tese de erro de execução; e pela revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os indícios de autoria reunidos nos autos são suficientes para justificar a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, ou se a hipótese é de impronúncia por insuficiência probatória; (ii) saber se a qualificadora do motivo torpe, fundada em ciúmes, é manifestamente improcedente a ponto de autorizar seu decote na fase de pronúncia; (iii) saber se a tese de aberratio ictus possui suporte indiciário mínimo que justifique sua manutenção na pronúncia; e (iv) saber se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado na probabilidade de autoria e na prova da materialidade, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, que reserva ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame definitivo do mérito. 5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia que atesta a morte da vítima Luciano Ferreira dos Santos por ferimento perfurocortante na região torácica com hemorragia interna como causa da morte. 6. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia: a recorrente compareceu ao local portando faca escondida; foi identificada por mais de uma testemunha como a única pessoa em conflito direto com a vítima no momento imediatamente anterior ao resultado fatal; evadiu-se do local logo após o homicídio; e o histórico de violência reiterada contra a mesma vítima, confirmado de forma convergente por familiares e testemunha presencial, confere consistência ao quadro indiciário. 7. A ausência de testemunha que tenha presenciado o exato momento da facada não afasta a pronúncia quando o conjunto dos depoimentos forma arcabouço indiciário convergente e a hipótese defensiva de autoria por terceiro não encontra qualquer amparo nos autos, constituindo mera especulação. 8. A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente: mais de uma testemunha apontou o ciúme possessivo como motivação central da conduta; a definição sobre se o ciúme configura torpeza no caso concreto é matéria reservada ao Conselho de Sentença, não comportando antecipação pelo juízo togado na fase de pronúncia. 9. A tese de aberratio ictus possui suporte indiciário mínimo na prova oral, que aponta que a recorrente teria se dirigido ao local para agredir Maria Dulce, suposta amante da vítima, e que o contexto de confusão generalizada com três pessoas envolvidas é compatível com a hipótese de erro na execução, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva. 10. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo histórico concreto de violência reiterada da recorrente contra a vítima, com episódios de agressões nos dias imediatamente anteriores ao homicídio, conferindo densidade ao fundamento da ordem pública; a vedação do art. 318, V, do CPP impede a substituição por prisão domiciliar, por tratar-se de crime cometido com violência contra pessoa; condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a necessidade concreta de resguardo da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia se sustenta quando o conjunto indiciário, embora sem testemunha direta do momento do crime, aponta de forma convergente para a autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva da culpabilidade. 2. A qualificadora do motivo torpe fundada em ciúmes não é manifestamente improcedente na fase de pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença decidir se o sentimento, no caso concreto, reveste-se de torpeza suficiente para qualificar o homicídio. 3. A tese de aberratio ictus deve ser mantida na pronúncia quando houver indícios mínimos de sua possibilidade, sendo vedado ao juízo togado afastá-la com base em cognição sumária. 4. A manutenção da prisão preventiva na pronúncia exige fundamentação em dados concretos além da gravidade abstrata do delito, sendo o histórico de violência doméstica reiterada elemento apto a sustentar o fundamento da ordem pública. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CP, arts. 73 e 121, §2º, inc. I; CPP, arts. 312, 313, 318, inc. V, 413, 414 e 415. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, RSE nº 20030110702894, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13/06/2013; TJ-RS, RSE nº 70058572538, Rel. Des. Sylvio Baptista Neto, j. 21/05/2014; STJ, AgRg no AI nº 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011; STF, HC nº 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/03/2011; STJ, REsp nº 810.728/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24/11/2009; TJ-BA, RSE nº 0022754-40.2008.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 01/10/2013; TJ-DF, RSE nº 20150310096818, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 22/10/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000710-05.2025.8.05.0223, da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, tendo como Recorrente ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora